Tribunal: TJDFT
Processo: 0003209-54.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. PROVA TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. EXAME CLÍNICO REALIZADO POR PERITO DO IML. VALIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu do delito de embriaguez ao volante quando a prova testemunhal e o exame clínico realizado por médico perito do IML comprovam, à saciedade, que ele conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa, que determine dependência.
2. “A verificação [da embriaguez ao volante] poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”. Inteligência do art. 306, § 2o, do CTB.
3. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico, bastando para a sua consumação a condução de veículo automotor, sob a influência de álcool ou de substância psicoativa que cause dependência.
4. A multirreincidência afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos.
5. Recurso conhecido e desprovido; sentença correta.